Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO. NOVO ADQUIRENTE. PEDIDO RECONVENCIONAL. DESPEJO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DENÚNCIA. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO DESPEJO. CAUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A ação de consignação em pagamento consiste na faculdade de o devedor ou terceiro, mediante rito processual especial, requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida, nos termos dos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil. Consubstancia forma de extinção da obrigação através do pagamento, possuindo natureza declaratória e dúplice, com força liberatória, sendo admissível reconvenção (Enunciado de Súmula no 258 do STF).
2. Nos termos do artigo 8o da Lei no 8.241/91, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel.
3. Os artigos 576 do Código Civil e artigos 27 e 33 da Lei 8.245/91 exigem, como requisito para a eficácia do direito de preferência perante terceiros, que o contrato de locação com a cláusula de sua vigência esteja registrado na matrícula do imóvel, o que não fora observado no caso, ante a irregularidade notória do imóvel locado.
4. Nessa condição, não há como o terceiro alheio à relação contratual locatícia se vincular à promessa contratual se determinadas formalidades garantidoras do direito de preferência não foram seguidas à luz da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) e inexiste prova inconteste de que o novo adquirente tenha vilipendiado a boa-fé objetiva própria das relações negociais.
5. Ante a via estreita da ação de consignação em pagamento, o locatário prejudicado deve pleitear o ressarcimento dos prejuízos suportados por meio da via processual adequada.
6. Repele-se o pedido de redução da caução, se a sua fixação na origem já se encontra no patamar mínimo previsto para a execução provisória do despejo, segundo inteligência do artigo 64 da Lei n. 8.245/91.
7. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
8. Negou-se provimento aos recursos.